Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012332-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (RECORRENTE), PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (ADVOGADO), WAGNER CAMILO DE LIMA - CPF: 699.446.441-53 (RECORRIDO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela Reclamante, ora Embargada, e condenou o Reclamado, ora Embargante, ao pagamento de sua cota parte do débito de INSS incidente no Residencial Multifamiliar, no valor de R$ 8.308,70, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, o que implica, portanto, sua anulação.

Alega que a existência de “contradição quanto à natureza jurídica da ação de cobrança – reconhecimento de coisa julgada – omissão sobre os seus efeitos - necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito”; da ausência de manifestação acerca de questão a respeito da qual não se poderia ter omitido – art. 1.022, inciso II, do CPC - violação ao art.458, II e 489 do CPC; inc. IX do art. 93 da CF; da carência das condições da ação - ausência de prova do fato constitutivo do direito da requerente; ocorrência da prescrição;

Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada em 11/06/2024, no ID. 218408680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1012332-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Wagner Camilo de Lima

Embargada(s):

Paula Cristina Pinto de Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Passo a enfrentar os tópicos constantes nas razões do recurso de Embargos de Declaração:

a) DA CONTRADIÇÃO QUANTO A NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – OMISSÃO SOBRE OS SEUS EFEITOS - NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O Embargante alega a ocorrência de coisa julgada, ao argumento que
“as questões já foram discutidas na Ação Judicial no 29820-02.2016.811.0041, (reconhecida a existência de obrigação de fazer); portanto não existem questões pendentes sobre a constituição e condenação do Requerido, cabendo-lhe prévia liquidação e execução nos próprios autos”
, por isso, pugna pela extinção da presente ação de cobrança, sem resolução do mérito.

Pois bem. Eis o que constou na fundamentação do acórdão ora embargado:

“A questão referente ao rateio dos débitos a título de INSS, da construção do Residencial Multifamiliar, já foi apreciada nos autos n. 29820-02.2016.811.0041, onde restou decidido que pela validade e exigibilidade do disposto na Cláusula 12a do contrato firmado entre os litigantes, a qual estipulou que todos os gastos com a instituição e especificação de condomínio seria dividido, de forma igualitária, entre a proprietária do bem e os compradores das unidades individuais. Ou seja, as despesas relativas ao INSS da construção do Residencial Multifamiliar devem ser rateadas entre a vendedora e todos os demais compradores, de forma igualitária.

(...)

A decisão acima transitou em julgado em 27/09/2023. Desta forma, é dever do Recorrido, comprador da unidade n.3, arcar com a sua cota parte referente ao débito de INSS do empreendimento”.

Faço um breve relato sobre os andamentos do processo n. 0029820-02.2016.811.0041:

Trata-se de uma ação de Obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral e pedido de tutela de urgência, movida por Wagner Camilo de Lima e por Valmiene Ribeiro Lopes em desfavor de Paula Cristina Pinto de Melo, onde visava impor à Ré a obrigação de fazer consistente na entrega de documentos necessários para a escrituração do imóvel, lucros cessantes no valor de R$ 220.000,00 e dano moral de R$ 10.000,00.

A sentença julgou improcedente a pretensão do autor, sob o fundamento de que não pode compelir a requerida a entregar os documentos necessários à escrituração, se ainda existem providências pendentes que são de responsabilidade dos autores. Foram opostos Embargos de Declaração pelos autores, os quais foram rejeitados.

Em 29/10/2019 os autores interpuseram recurso de Apelação, sendo negado provimento pela Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do voto da 1a Vogal (
Desa. Clarice Claudino da Silva). O Relator retificou o Voto anteriormente proferido, em sessão de julgamento ocorrida em 07/10/2020, assim ementado:

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL INTEGRANTE DE IMÓVEL MULTIFAMILIAR – PREÇO DA UNIDADE INDIVIDUAL QUITADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO PARA O NOME DO CONDÔMINO ADQUIRENTE – DÍVIDA DE INSS – ÔNUS DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL E DONA DA OBRA – RATEIO DAS DESPESAS COM INSTITUIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO PARA REGULARIZAÇÃO NO CARTÓRIO – PREVISÃO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL PARA PACTUAR NESSE SENTIDO – MORA DO CONDÔMINO NO PAGAMENTO DA SUA COTA-PARTE – PEDIDOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se o caso é regulado por cláusulas contratuais previstas no Instrumento de Compra e Venda, exige-se a sua mera interpretação em cotejo com as normas de regência. Logo, a oitiva de testemunhas em nada alteraria a conclusão a que chegou a Juíza sentenciante. Cerceamento de defesa rejeitado.

2 - O recolhimento do INSS ocorre para fins de averbação da construção junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o que significa que a construção passa a existir, oficialmente, no terreno. Trata-se, portanto, de encargo atinente à mão-de-obra, de única e exclusiva responsabilidade do construtor que, no caso concreto, é a Apelada.

3 - Quanto às despesas inerentes à instituição e especificação do condomínio, entendo que estas devem ser rateadas entre a proprietária do terreno e todos os condôminos dos 05 (cinco) apartamentos, máxime porque, neste particular, aplica-se o princípio
pacta sunt servanda
.

4 - Não há vedação que se pactue que todos os gastos com a instituição e especificação de condomínio seja dividido, de forma igualitária, entre a proprietária do bem e os compradores das unidades individuais, o que torna plenamente exequível a
Cláusula 12.a,
que transferiu parte desses gastos para os Apelantes no ato da celebração do Contrato de Compra e Venda.

(N.U 0029820-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 11/03/2021)
(grifei)

Contra a decisão colegiada foram opostos Embargos de Declaração pelos Autores/Apelantes, os quais foram rejeitados na sessão de julgamento ocorrida em 03/03/2021.

Foi interposto Recurso Especial pelos Autores, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. Após, foi interposto Agravo ao Recurso Especial. Em 26/08/2021, foi determinada a remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça.

O

Agravo em Recurso Especial n. 1.979.958/MT não foi conhecido por decisão monocrática do Ministro Presidente Humberto Martins. Após, interposto Agravo Interno, o qual foi improvido. A decisão transitou em julgado em 27/09/2023.

Desta forma, verifica-se que nos autos n. 29820-02.2016.811.0041,

restou decidido que pela validade e exigibilidade do disposto na Cláusula 12a do contrato firmado entre os litigantes, a qual estipulou que todos os gastos com a instituição e especificação de condomínio seria dividido, de forma igualitária, entre a proprietária do bem e os compradores das unidades individuais. Ou seja, as despesas relativas ao INSS da construção do Residencial Multifamiliar devem ser rateadas entre a vendedora e todos os demais compradores, de forma igualitária.

Já na ação em curso (n.1012332-93.2023.8.11.0001) trata-se de ação de cobrança de débitos de INSS e de IPTU, movido por Paula Cristina Pinto de Melo em desfavor de Wagner Camilo de Lima.

Para que haja coisa julgada faz-se necessária a existência de idêntica ação anterior transitada em julgado, com as mesmas partes, a causa de pedir e pedido, de forma que, havendo a modificação de qualquer um desses elementos, ainda que parcialmente, afasta-se a alegação de coisa julgada.

No presente caso, as ações tidas como idênticas possuem causa de pedir e pedidos distintos, o que elide a identidade exigida pela coisa julgada.

Não há como se exigir que a parte Paula Cristina Pinto de Melo, que figurou como Ré naqueles autos, inicie o cumprimento de sentença e execução nos próprios autos, se não há titulo judicial a ser executado, pois a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sendo mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não configura titulo executivo judicial em favor da Reclamada Paula Cristina, se inexiste pronunciamento judicial condenatório em face dos Autores.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 889, firmou a seguinte tese jurídica:

Tema 889 STJ:
“A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos”.

Portanto, se a sentença de improcedência proferida nos autos n. 29820-02.2016.811.0041 não possui qualquer conteúdo condenatório, não foi estabelecida nenhuma obrigação de pagar quantia, inexiste cumprimento de sentença, posto que não há titulo hábil a ser executado.

b) DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE QUESTÃO A RESPEITO DA QUAL NÃO SE PODERIA TER OMITIDO – ART. 1.022, INCISO II, DO CPC - VIOLAÇÃO AO ART.458, II E 489 DO CPC; INC. IX DO ART. 93 DA CF.

O
Embargante alega que a decisão colegiada carece de fundamentação necessária, na forma que exige o inc. IX do art. 93 da CF, assim como o art. 489 do CPC, devendo ser revistos os argumentos apontados, a respeito do valor devido a título de INSS.

As alegações do Embargante de
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC não merecem prosperar, pois o acórdão embargado, não obstante seja contrário aos interesses do Embargante, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República e ao Código de Processo Civil.

Constou no voto embargado:

“Quanto ao devido a este título, a Recorrente comprovou nos autos que o valor total de INSS foi de R$ 41.543,53, conforme ampla documentação juntada. Assim, ao dividir tal valor por 05, chega-se ao valor da cota parte do Reclamado de R$ 8.308,70.

Portanto, se por decisão judicial, transitada em julgada, foi reconhecida a legalidade e exigibilidade do rateio dos débitos de INSS incidentes sobre o empreendimento residencial multifamiliar, é dever do condômino em mora ao pagamento de sua cota parte, no caso, do valor de R$ 8.308,70”.

De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Tema 339/STF, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos.

C) DA CARÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE

O Embargante alega que “
a documentação juntada com a inicial não se revela suficiente para a comprovação do fato constitutivo do direito da Autora, constatando-se, em verdade, ausência de documento essencial à propositura da lide, sendo necessário apontar o ID do documento que o juízo considerou para a conclusão do decision, pois omisso neste ponto
”.

No caso, constou no acórdão que foi considerada a “ampla documentação juntada”, isto é, todos os documentos juntados pela Reclamante relativos ao INSS, entre eles o

Cadastro Específico do INSS – CEI e o extrato de parcelamento previdenciário da PGFN.

Ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

D) DA PRESCRIÇÃO

O Embargante aduz a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que o prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, levando-se em consideração o seguinte marcos:

a) o débito é decorrente do contrato datado de 2010 e a presente ação foi ajuizada somente em 15/03/2023;

b) se o débito é decorrente do contrato de 2010 e o lançamento do débito confessado em 27/10/2015, houve a prescrição do direito de cobrança;

c) sendo o Débito devido na ocasião da Construção do Imóvel (2010), sendo ação de cobrança protocolada em 15/03/2023, houve prescrição de referido direito de cobrança;

d) Sendo o Lançamento do Débito confessado em 27/10/2015, e a ação de cobrança protocolada em 15/03/2023, houve prescrição de referido direito de cobrança.

Eis o que dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Contudo, se a dívida não é líquida ou se ela não consta de instrumento público ou particular, então este preceito (art. 206, § 5o, I) não se aplica.

Logo, não é essa a hipótese dos autos. Inexiste dívida
líquida
constante em instrumento particular, mas sim a responsabilidade do Reclamado/comprador em arcar com a sua cota parte referente ao débito de INSS do empreendimento.

No caso, incide o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, de responsabilidade pelos danos suportados pelo descumprimento do contrato que previu que o réu deveria arcar com os débitos incidentes sobre o imóvel (INSS), por isso, é derivada de inadimplemento contratual, hipótese de prescrição e este é o geral de 10 anos, na forma orientada pelo artigo 205 do Código Civil. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão" reparação civil "empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V -
O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado
.

VI -
Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil)
.

Embargos de divergência providos.

(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp: 1281594 SP 2011/0211890-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, julg. 15/05/2019).

Considera-se o marco inicial para efeito de contagem do prazo prescricional de ressarcimento de débitos referentes ao INSS o efetivo pagamento
. Como no caso o débito encontrava-se parcelado desde 2017, sendo liquidado em 05/09/2023, e a presente ação ajuizada em 15/03/2023, não há prescrição a ser reconhecida.

Ainda, se for levado em consideração à data de lançamento do débito confessado, a saber, em 27/10/2015, e a presente ação ajuizada em 15/03/2023, também não há prescrição a ser reconhecida, posto que não transcorrido o prazo decenal.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024